Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706814-15.2023.8.07.0000 PACIENTE: RONEY RAMALHO SERENO IMPETRANTES: LAIO DAYAN RODRIGUES, CAROLINE SCANDELARI RAUPP RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONEY RAMALHO SERENO apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a omissão na análise do pedido de progressão de regime (processo SEEU n. 0401115-08.2022.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Felipe Fernandes de Carvalho, Dra. Caroline Scandelari Raupp e Dr. Laio Dayan Rodrigues) que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado, mesmo após atingir os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto. Relatou que, desde o dia 09-dezembro-2017, o paciente cumpre, em regime fechado, a pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, fixada por este E. Tribunal de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0006016-81.2017.8.07.0008. Pontuou que, nos autos da execução penal (0401115-08.2022.8.07.0015), a defesa apresentou o pedido de progressão de regime no dia 16-janeiro-2023, tendo em vista o atraso na certificação de inúmeras remições de pena acostadas aos autos, que garantiriam ao paciente a transferência para o regime semiaberto. Afirmou que, em decisão datada do dia 1o-fevereiro-2023, a douta autoridade judiciária da VEP/DF homologou os dias trabalhados, estudados e de leitura que, naquele momento, já garantiriam ao paciente a mudança de regime. Porém, se limitou a encaminhar os autos para parecer do Ministério Público e não apreciou o pedido de progressão. Em 27-fevereiro-2023, conforme Relatório da Situação Processual Executória atualizado, onde se atestou que o paciente já cumpriu, até a data de impetração do presente writ, o total de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de pena privativa de liberdade, em regime fechado, o que já lhe garantiria o direito à transferência para regime menos gravoso, uma vez que o lapso temporal necessário, no caso concreto, à progressão de regime é o cumprimento mínimo de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de pena. Ponderou que, além do preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, o paciente também adimpliu o requisito subjetivo para a benesse, nos termos da certidão que atestou ter cumprido os demais requisitos do artigo 112 da LEP, mais especificamente em seu § 1o, pois “com base nas informações retiradas do SIAPEN e BNMP 2, [...] não consta registro de falta disciplinar grave ocorrida nos últimos 180 dias, falta disciplinar média ocorrida nos últimos 30 dias, bem como não consta registro de mandado de prisão pendente de cumprimento cadastrado no BNMP.” Salientou que o paciente tem apresentado perfil modelo de excelência no esforço de ressocialização e concluiu o Grupo de Autocontrole, Autoconhecimento e Valorização da Vida em abril de 2022, a demonstrar que se encontra apto a cumprir a pena em regime menos gravoso, não havendo fundamento para se exigir a realização do exame criminológico. Do mesmo modo, não há necessidade de submissão do paciente à identificação do perfil genético antes da progressão, haja vista que o procedimento poderia ter sido realizado anteriormente, mas devido à mora Estatal até os dias atuais não foi feito. Requereu, liminarmente, a imediata concessão da progressão ao regime semiaberto ou a determinação de que a autoridade judiciária de 1o grau profira a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27-março-2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30-outubro-2018) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10-junho-2020) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, como os relativos às decisões de realização de exame criminológico e de encaminhamento do paciente aos grupos de valorização da vida e de identificação do perfil genético. Não há registro de que houve a interposição de recurso de agravo em execução no presente caso. Entretanto, em relação à alegada omissão na decisão acerca do pedido de progressão de regime faz-se necessária a análise do “writ”, a fim de se verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, admito parcialmente a impetração e passo à análise do pedido apenas em relação à alegada omissão da autoridade judiciária da VEP/DF na análise do pedido de progressão de regime, o que, em tese, configuraria constrangimento ilegal. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O pedido liminar é de concessão da progressão ao regime semiaberto. Sabe-se que para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório, o que não é passível de ser analisado nesta via estreita. Nesse sentido, o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Outrossim, mesmo que, em tese, o paciente tenha atingido o requisito objetivo para o benefício pleiteado, encontra-se pendente a análise, por parte do Juízo da Execução Penal, do preenchimento do requisito subjetivo, que, como dito alhures, demanda uma análise mais detalhada do comportamento do sentenciado no curso da execução. Noutro giro, conforme afirmado pela própria Defesa, o pleito encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, razão pela qual, por mais um motivo, não pode este Relator, em sede de liminar, deferir a progressão de regime, sob pena de supressão de instância. Quanto à alegada omissão da autoridade judiciária, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU – processo n. 0401115-08.2022.8.07.0015 - extrai-se que, ao contrário do alegado pela Defesa na presente impetração, a autoridade judiciária da Execução Penal tem-se mostrado diligente na condução do feito, proferindo diversos despachos e decisões, em atenção aos requerimentos feitos pelas partes, inclusive, da atuante defesa, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ainda, observa-se que recentemente já foram juntados pelo Cartório diversos atos ordinatórios, razão pela qual a conclusão do feito para decisão pelo Juízo da VEP/DF encontra-se próxima. Em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, não se pode dizer, de plano, que o Juízo da Execução Penal esteja omisso, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades que ocasionaram a não prolação da decisão acerca da progressão de regime até o momento, a fim de se analisar a ocorrência ou não do excesso de prazo. Diante disso, não há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator